Tribunal: CARF
Processo: 10865.721976/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721976/2011-64
ACÓRDÃO
3301-014.473 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SYLVAMO DO BRASIL LTDA (ANTIGA INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO DE PARADIGMA EQUIVOCADO. NECESSIDADE
DE SOBRESTAMENTO. ACOLHIMENTO.
Verificada contradição e obscuridade na decisão recorrida, bem como erro
material na identificação do processo paradigma adotado, cabível o
acolhimento dos embargos de declaração para correção dos vícios.
Quando demonstrada a existência de processo conexo ainda pendente de
julgamento definitivo, cujo desfecho influencia diretamente o mérito da
controvérsia, impõe-se o sobrestamento do feito, nos termos do regimento
interno.
Embargos acolhidos com efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.472, de 31 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10865.721964/2011-30, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.473 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721976/2011-64
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela empresa Sylvamo do Brasil
Ltda., com fundamento no art. 116 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 1.634/2023),
contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário.
1. A embargante alega a existência de erro material, obscuridade e contradição na
decisão embargada, ao ter esta adotado, como paradigma, o processo no 10865.721958/2011-82
— que trata de PIS, e está vinculado ao Auto de Infração no 10865.721982/2012-01 — em
detrimento do processo corretamente vinculado aos presentes autos, o de número
10865.721893/2012-56, que versa sobre o lançamento da COFINS relativa ao mesmo período.
2. Segundo a contribuinte, o aproveitamento dos créditos compensados no
PER/DCOMP foi objeto de glosa fiscal lavrada no Auto de Infração de COFINS (processo no
10865.721893/2012-56), atualmente pendente de julgamento definitivo, o que demonstra a
conexão direta e necessária entre os dois processos. Por isso, requereu, também, o
sobrestamento do presente feito até a decisão final do processo de lançamento.
3. O Despacho de Admissibilidade reconheceu a tempestividade e a pertinência das
alegações, admitindo os embargos para reapreciação da matéria, diante da inexistência de coisa
julgada administrativa no processo efetivamente relacionado, conforme previsto no art. 65 do
Anexo II do RICARF.
4. O despacho ainda destaca que o processo de COFINS vinculado ao PER/DCOMP
ainda não possui decisão final, o que torna incompatível a aplicação automática de precedente de
outro tributo, razão pela qual admitiu os embargos para que o colegiado aprecie a matéria à luz da
correta vinculação processual, e especialmente para avaliar a existência ou não de coisa julgada
administrativa nos autos efetivamente relacionados.
5.
É o relatório.
6.

Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.473 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721976/2011-64
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I.
DO CONHECIMENTO

7.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos
nos exatos termos do Despacho de Admissibilidade.

II.
DO MÉRITO

8.
Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de erro material,
bem como a existência de obscuridade e contradição na fundamentação do
Acórdão no 3301-013.135, ao argumento de que este teria adotado,
indevidamente, como paradigma, o processo no 10865.721982/2012-01,
referente à contribuição ao PIS, em detrimento do processo correto e
conexo de no 10865.721893/2012-56, atinente à contribuição à COFINS do
1o trimestre de 2010, período que constitui o núcleo dos créditos
compensados no PER/DCOMP sob exame.
9.
Assiste razão à embargante.
10. Ainda que se reconheça que tanto o PIS quanto a COFINS estejam
submetidos ao regime da não cumulatividade, é juridicamente
imprescindível
observar
que
cada
lançamento
tributário
possui
fundamentos fáticos e jurídicos próprios, sendo constituído por auto de
infração autônomo, com exigências específicas. Por conseguinte, revela-se
incabível a transposição de paradigmas entre processos distintos, mesmo
que análogos, quando ausente identidade material e formal suficiente a
justificar tal vinculação.
11. No caso concreto, o Acórdão embargado reconhece expressamente a
vinculação do PER/DCOMP em análise ao Auto de Infração de COFINS
(processo no 10865.721893/2012-56), no qual foram glosados os mesmos
créditos ora objeto de controvérsia. Todavia, contraditoriamente, a
fundamentação adotada ampara-se em decisão proferida no processo
referente ao PIS, cuja moldura fática e normativa diverge substancialmente
daquela pertinente à COFINS.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.473 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721976/2011-64
4
12. A contradição é agravada pelo fato de que o processo no
10865.721893/2012-56 ainda não foi definitivamente julgado na esfera
administrativa, inexistindo, portanto, coisa julgada administrativa apta a
conferir lastro seguro à deliberação quanto ao PER/DCOMP, à luz dos
princípios do contraditório e do devido processo legal, previstos no art. 5o,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
13. Relevante registrar, ademais, que, quando do julgamento em
primeira instância, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ/RPO) assim fundamentou o indeferimento do pedido de
sobrestamento formulado pela contribuinte:

"Primeiramente, quanto ao pedido preliminar para que o presente seja
sobrestado até o julgamento definitivo do processo no 10865.721893/2012-
56, onde foi lavrado auto de infração constituindo a Cofins referente aos
anos de 2009 e 2010, por ambos conterem o mesmo objeto, vale esclarecer
que, com o apensamento deste ao citado processo, ambos serão julgados
na mesma sessão de julgamento. Assim, não há mais que se falar em
sobrestamento." (Fonte: Trecho do acórdão no 14-49.501, fl. 9. Grifo
nosso)

14. Ocorre que tal premissa fática e procedimental não se concretizou. O
PER/DCOMP sob exame (processo no 10865.721964/2011-30) foi julgado
de forma autônoma, tendo inclusive seus embargos de declaração sido
analisados em sessão deliberativa própria, resultando na prolação do
Acórdão no 3401-013.682, sem qualquer deliberação conjunta com o
processo no 10865.721893/2012-56 (Auto de Infração da COFINS).
15. Tal
constatação
evidencia
dissonância
relevante
entre
a
fundamentação adotada e a realidade processual, a configurar vício de
lógica decisória, com reflexos diretos sobre a validade da motivação, o que
impõe o reconhecimento da nulidade parcial do julgado, por ofensa ao
devido processo administrativo tributário.
16. Diante disso, impõe-se reconhecer o erro material, bem como as
obscuridades e contradições apontadas, nos exatos termos do art. 116 do
Regimento Interno do CARF (RICARF). A decisão embargada, ainda que
reconheça a vinculação do PER/DCOMP ao Auto de Infração relativo à
COFINS, adota como paradigma julgado proferido em processo de natureza
diversa (PIS), o que compromete a coerência interna da fundamentação.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.473 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721976/2011-64
5
17. Tal incongruência acarreta violação ao dever de motivação das
decisões administrativas, previsto no art. 50, inciso I, da Lei no 9.784/99,
sendo ainda prematura qualquer deliberação conclusiva sobre os créditos
compensados, haja vista a ausência de julgamento definitivo no processo
no 10865.721893/2012-56. Agrava-se o quadro pelo fato de que o
apensamento entre os processos, que serviu de fundamento para o
indeferimento do sobrestamento na instância a quo, não foi efetivado,
frustrando a premissa adotada para justificar a tramitação autônoma dos
autos.
18. Nesse contexto, revela-se juridicamente adequada a aplicação
analógica do art. 6o, §1o, inciso I, do RICARF, o qual autoriza o
sobrestamento de processos administrativos fiscais em razão da existência
de conexão ou interdependência entre matérias submetidas a julgamento,
como
instrumento
de
racionalização
procedimental,
coerência
jurisprudencial e segurança jurídica.

19. Ante o exposto, voto por conhecer acolher aos Embargos de
Declaração, com efeitos modificativos, para:
(I)
reconhecer a existência de erro material, obscuridade e contradição
na fundamentação do Acórdão no 3301-013.135;
(II)
suprimir a aplicação do paradigma constante do processo no
10865.721982/2012-01 (contribuição ao PIS); e
(III) determinar o sobrestamento do processo no 10865.721964/2011-30
(PER/DCOMP) até o julgamento definitivo do processo no
10865.721893/2012-56 (Auto de Infração da COFINS), com fundamento no
art. 6o, §1o, inciso I, do RICARF.

Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.473 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721976/2011-64
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 1069
DF CARF MF
Original